Tribunal: TJES
Processo: 5002144-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-24.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROMANO MAESTRI & PIZA PIMENTEL ADVOCACIA EMPRESARIAL E INTERNACIONAL / BUSINESS & INTERNACIONAL LAW. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ACOLHEU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXTINGUIR EXECUÇÃO FISCAL APENAS EM RELAÇÃO AO SÓCIO DA EMPRESA DEVEDORA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Na hipótese em apreço, não há como conhecer do apelo interposto pelo Município, na medida em que não preencheu o requisito de admissibilidade do cabimento, visto que não é cabível apelação cível contra decisão interlocutória que acolhe objeção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal tão somente em relação ao sócio.

2)
O c. Superior Tribunal e Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a decisão que aprecia exceção de pré-executividade, sem extinguir o feito executivo, deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Nestes casos, o Tribunal da Cidadania tem entendido ser erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito – caso dos autos – ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.

3)
Para a aplicação do princípio da fungibilidade, tem-se por necessário que haja dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que não se revela presente quando se trata de decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir totalmente o processo. Em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Vitória
contra decisão monocrática (id 4217046) que não conheceu

da
apelação cível
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3995332), que, em
e
xecução
f
iscal
ajuizada em face de
Romano Maestri & Piza Pimentel Advocacia Empresarial e Internacional
, acolheu a exceção apresentada pelo sócio, Rafael de Anchieta Piza Pimentel, determinando a sua exclusão do polo passivo e, por conseguinte, extinguindo o feito com resolução do mérito em relação a ele.

Por entender que a apelação cível fora interposta em face de decisão interlocutória, proferi decisão inadmitindo-a, dada a ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, o recorrente interpôs agravo interno (id 5385444), sustentando, em síntese, a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso, tendo se limitado a pugnar pelo recebimento do recurso como agravo de instrumento, o que já fora expressamente enfrentado e refutado na decisão hostilizada.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, consoante explicitado no pronunciamento judicial aqui objurgado, o Município apelante ajuizou, em junho de 2019, ação de execução fiscal para cobrança de débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no valor total de R$ 20.682,50 (vinte mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa de nº 4.602/2016 (id 3995304).

Logo após a citação da sociedade devedora, o exequente postulou o redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios coobrigados cujos nomes constam na CDA, o que foi deferido pelo Juízo de 1º grau (id 3995316).

Na sequência, o sócio
Rafael de Anchieta Piza Pimentel
, regularmente citado, apresentou exceção de pré-executividade sustentando a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando ter se retirado legalmente da sociedade desde o ano de 2007.

Reconhecendo a veracidade das informações trazidas pelo excipiente, a Instância Primeva acolheu a objeção e, por conseguinte, determinou a sua
exclusão do polo passivo da demanda
, extinguindo o feito com resolução do mérito
apenas em relação ao sócio
(id 3996087). É em desta decisão que aqui se insurge o Município.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que o pronunciamento judicial objurgado possui natureza interlocutória, sendo impugnável, portanto, mediante agravo de instrumento, e não por apelação cível – a qual, como se sabe, constitui recurso cabível contra sentença (art. 1.009, CPC).

Deveras, o c. Superior Tribunal e Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a decisão que aprecia exceção de pré-executividade, sem extinguir o feito executivo, deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (REsp n. 1.812.216/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Não há dúvidas de que o pronunciamento judicial que extingue apenas parcialmente a execução fiscal constitui decisão interlocutória e, como tal, deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento. E, no presente caso, o
decisum
hostilizado apenas determinou a exclusão do sócio do polo passivo, conservando o regular prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais executados.

Nestes casos, o Tribunal da Cidadania tem entendido ser “
erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito
– caso dos autos – ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
” (AgInt no REsp n. 1.743.653/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018).

Isso porque, para a aplicação do princípio da fungibilidade, tem-se por necessário que haja dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, o que não se revela presente quando se trata de decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem extinguir totalmente o processo. O erro grosseiro, pois, justifica o não conhecimento do recurso.

Frisa-se à exaustão,
em se tratando de erro grosseiro, não se há de cogitar em
aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, diante da ausência de dúvida objetiva, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.257.194/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.